Tribunal: TJPA
Processo: 0800683-24.2021.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6026 - Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800683-24.2021.8.14.0124

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: FELIPE FERREIRA DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800683-24.2021.8.14.0124

Juízo de origem:
Vara Única Cível e Criminal da Comarca de São Domingos do Araguaia – PA
Apelante:
Banco Santander (Brasil) S.A.
Advogado:
Bernardo Buosi – OAB/SP 227.541
Apelado:
Felipe Ferreira da Conceição
Advogado:
Jhonn Charles Moraes Chagas – OAB/PA 14.735
Relatora:
Desa. Gleide Pereira de Moura

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE MICROCRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Apelação contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou o Banco Santander a pagar danos morais por suposta fraude em contrato de microcrédito.

II – Comprovada a validade do contrato e a responsabilidade solidária do autor. A negativação ocorreu em exercício regular de direito, não configurando dano moral. Ônus da prova atendido pelo banco. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.

III - Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800683-24.2021.8.14.0124

Juízo de origem:
Vara Única Cível e Criminal da Comarca de São Domingos do Araguaia – PA
Apelante:
Banco Santander (Brasil) S.A.
Advogado:
Bernardo Buosi – OAB/SP 227.541
Apelado:
Felipe Ferreira da Conceição
Advogado:
Jhonn Charles Moraes Chagas – OAB/PA 14.735
Relatora:
Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença do juízo da Vara Única Cível e Criminal da Comarca de São Domingos do Araguaia, que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por Felipe Ferreira da Conceição.

O autor, Felipe Ferreira da Conceição, alegou em sua petição inicial que tomou conhecimento, por meio do aplicativo SERASA, da negativação de seu nome, em razão de um suposto débito de R$ 4.648,82 (quatro mil, seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos). Afirma que não firmou qualquer contrato com o Banco Santander e que a inscrição seria fruto de fraude. Por isso, pleiteou a declaração de inexistência do débito, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, além de indenização por danos morais.

O réu, Banco Santander, em contestação, sustentou que o autor formalizou contrato de microcrédito no valor de R$ 4.364,16 (quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos), com valores devidamente creditados na conta do autor, sendo este devedor solidário no contrato. Alegou a regularidade da negativação em razão da inadimplência do contrato e inexistência de ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais.

Na sentença, a magistrada de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor para declarar inexistente o contrato nº UG1922320000103 e os débitos a ele relacionados, determinar a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Considerou não comprovada a regularidade do contrato apresentado pelo réu.

Em suas razões de apelação, o Banco Santander reitera a regularidade do contrato e a inexistência de ato ilícito, alegando que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito decorreu de exercício regular de direito. Argumenta também pela inaplicabilidade da inversão do ônus da prova e pela ausência de danos morais, pleiteando a reforma da sentença e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

O apelado, em contrarrazões, defendeu a manutenção integral da sentença, reafirmando que não firmou o contrato alegado pelo banco e que foi vítima de fraude. Sustenta a ausência de comprovação, por parte do réu, da idoneidade do contrato apresentado nos autos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2024.

Desa. Gleide Pereira de Moura
Relatora

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800683-24.2021.8.14.0124

Juízo de origem:
Vara Única Cível e Criminal da Comarca de São Domingos do Araguaia – PA
Apelante:
Banco Santander (Brasil) S.A.
Advogado:
Bernardo Buosi – OAB/SP 227.541
Apelado:
Felipe Ferreira da Conceição
Advogado:
Jhonn Charles Moraes Chagas – OAB/PA 14.735
Relatora:
Desa. Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço do recurso estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única Cível e Criminal da Comarca de São Domingos do Araguaia, que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por Felipe Ferreira da Conceição.

A sentença de primeiro grau acolheu integralmente os pedidos do autor, declarando a inexistência do contrato nº UG1922320000103, determinando a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e condenando o banco apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A decisão considerou que o banco não demonstrou a regularidade do contrato e concluiu pela responsabilidade da instituição financeira.

A controvérsia recursal está centrada em duas questões principais: saber se o Banco Santander (Brasil) S.A. comprovou a regularidade do contrato de microcrédito, de modo a descaracterizar a alegação de fraude feita pelo autor/apelado; e analisar se há fundamento para a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, à luz das circunstâncias do caso concreto.

Nos presentes autos, verifica-se que o Banco Santander apresentou o contrato de microcrédito (id n. 10311431, págs. 6-9), o qual indica Rosana Silva Santos como beneficiária dos valores, sendo Felipe Ferreira da Conceição, o autor, devedor solidário. Não há nos autos qualquer elemento probatório que corrobore a alegação de fraude por parte do apelado, tampouco que invalide a assinatura constante no referido contrato, que coincide com a de Felipe Ferreira da Conceição. Deve-se observar que, ao contrário do decidido pelo juízo de primeiro grau, o banco apelante logrou demonstrar a existência do vínculo contratual e a responsabilidade do autor no tocante à avença. A apresentação do contrato firmado com a assinatura do autor, sem que tenha havido dilação probatória que invalidasse o instrumento, é suficiente para afastar a tese de fraude.

Destaca-se, ainda, que o fato de o autor não ter sido o beneficiário direto da quantia obtida no empréstimo (a qual foi direcionada à beneficiária Rosana Silva Santos) não descaracteriza sua responsabilidade solidária pelo contrato, nos termos do art. 275 do Código Civil.

Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.

Assim, não há irregularidade na conduta do banco ao incluir o nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito diante da inadimplência verificada. Ademais, não se vislumbra, no caso concreto, a configuração de danos morais. A inscrição do nome do autor decorreu de exercício regular de direito por parte da instituição financeira, motivo pelo qual não há que se falar em reparação civil.

Diante do exposto, concluo que o Banco Santander se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. art. 373 do Código de Processo Civil, notadamente no que se refere à obrigação do réu em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor, demonstrando a regularidade do contrato. Assim, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A., para reformar integralmente a sentença recorrida e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados por Felipe Ferreira da Conceição, com a inversão dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, ressalvando-se que, litigando o autor sob o pálio da gratuidade de justiça, a exigibilidade do pagamento das custas e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da causa, permanece suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 18/12/2024